Tribunal: TJDFT
Processo: 0741095-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0741095-60.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIELLA VISONA BARBOSA PACIENTE: WILKER JUNIO GOMES DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILKER JUNIO GOMES DE CARVALHO, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei 10.826/2003 (ação penal n. 0738948-58.2024.8.07.0001 1). Narrou a Defesa técnica (Dra. DANIELLA VISONÁ BARBOSA) que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 11-setembro-2024, no interior do veículo Voyage. Argumentou, porém, que a conversão da prisão em preventiva se deu com base em argumentação genérica, e que o paciente é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e possui residência fixa. Afirmou ter sido um fato isolado em sua vida. Asseverou que formulou pedido de revogação da prisão preventiva, mas foi indeferido sob o fundamento de que as condições pessoais não são suficientes para tanto, se preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como no caso, diante da apreensão de cerca de 490 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha. Alegou que a prisão preventiva não pode ser embasada apenas na quantidade de drogas apreendidas nem na gravidade abstrata do delito. Sustentou ainda que a decisão não apontou elementos do caso concreto que apontasse a periculosidade do paciente e não considerou a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que se observa no caso. Vejamos. O paciente foi preso em flagrante delito, em 11-setembro-2024, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Em 13-setembro-2024, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de que os elementos do caso concreto evidenciariam não apenas a materialidade e a autoria delitiva, mas também a periculosidade do paciente. Salientou que o paciente foi preso em flagrante, com grande quantidade de drogas (490 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha), além disso, foram apreendidas uma arma de fogo e mais de 50 munições em posse irregular. Afirmou que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstraria o profundo envolvimento do paciente na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Confira-se (ID 64506013): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 490 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha), além de uma arma de fogo e mais de cinquenta munições em situação de posse irregular. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILKER JUNIO GOMES DE CARVALHO (...) (grifos nossos). Segundo a denúncia (ID 64506020), na data de 11-setembro-2024, policiais receberam informações que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes no interior de um veículo Voyage prata, placas JGN 9081, na área da CNH (Setor de Oficinas), e iniciaram uma operação para localizar o suspeito e o veículo. Localizado o indivíduo dentro do carro, aproximaram-se e notaram que ele manuseava algo parecendo maconha. Procederam à abordagem e encontraram 8 (oito) porções de cocaína na meia do paciente, R$ 163,00 no bolso e dois celulares. O paciente confessou ter mais drogas em sua residência e indicou aos policiais onde estavam escondidas. Com autorização para acesso à residência, os policiais realizaram busca domiciliar e encontraram: 1 (uma) porção de cocaína, 1 (uma) pistola calibre .380 com 11 (onze) munições, 1 (uma) balança de precisão, outra porção de cocaína e 50 (cinquenta) munições calibre .380. O paciente confirmou ser o dono da arma e disse que objetivava lucrar com sua venda. Em 19-setembro-2024, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por se manterem incólumes as razões que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva, notadamente pela expressiva quantidade de droga apreendida, nos seguintes termos (ID 64506022). 3. Pedido de revogação da prisão preventiva No que concerne à prisão preventiva do denunciado WILKER JUNIO GOMES DE CARVALHO, verifica-se que ainda permanecem incólumes as razões declinadas na decisão proferida em 13/09/2024, por ocasião da audiência de custódia (id. 210985095), de modo que a mantenho, por ora, pelos seus próprios fundamentos. Em que pese as alegações da Defesa, é importante destacar que o fato de ser primário e possuir residência fixa não impedem a manutenção da custódia preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que ocorre na hipótese em questão. No que tange à quantidade de droga apreendida, mais de 490 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha, entende-se que a expressiva quantidade é motivo plausível para a segregação cautelar. Nesse sentido, entendimento recente do e.TJDFT: HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO FLAGRANTE PREPARADO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. No caso de tráfico de drogas, que se cuida de crime de ação múltipla, o fato de o paciente trazer a droga em seu veículo antes da abordagem pol icial afasta eventual i legal idade da prisão em flagrante. 2. O fundamento da garantia de ordem públ ica está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida é motivo plausível para a segregação cautelar. Precedentes. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da l iberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1910872, 07311002320248070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publ icado no PJe: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço, no entanto, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. Pois bem. Neste juízo não exauriente, próprio em sede de liminar, não se verifica manifesta ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva, pois calcada em fundamentos idôneos e concretos, consistentes não apenas na apreensão de razoável quantidade de drogas (cerca de 490 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha), mas também na apreensão de uma arma de fogo e 50 munições em posse irregular. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 27 de setembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator